Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. AVALISTA. DESCONTO DE VALORES EM CONTA. INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. NATUREZA NÃO ALIMENTAR. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos na conta corrente do autor incidentes sobre os valores originados da conta salário, e sobre os decorrentes da transferência integral da aposentadoria, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Estando presentes de forma clara e adequada as informações sobre os procedimentos adotados em caso de inadimplemento e tendo o avalista firmado o contrato de forma livre e consciente, não há se falar em abusividade.
3. Tratando-se os descontos efetivados na conta corrente do avalista de valores decorrentes da venda de imóvel, não ostentando natureza alimentar, não há se falar em intangibilidade para o adimplemento do débito.
4. A repetição tem lugar quando o consumidor é compelido a quitar valor indevido. Não sendo este o caso, não pode prosperar a pretensão.
5. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, em especial a conduta antijurídica, não há se falar em indenização por danos morais.
6. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço, de modo que, sendo inestimável o proveito econômico obtido, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o §8 do referido dispositivo legal.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.